Tribunal: TJMT
Processo: 1000459-36.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000459-36.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PRIMEIRO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE JACIARA (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISICAO DE DIREITOS CREDITORIOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 32.788.996/0001-38 (AGRAVANTE), JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA - CPF: 198.414.008-63 (AGRAVADO), LURDES FRANCISCO GUTIERREZ DE OLIVEIRA - CPF: 415.219.351-49 (AGRAVADO), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO FONTANA - CPF: 058.856.848-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA REJEITARAM A PRELIMINAR E DESPROVERAM O RECURSO, TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDA A 2a. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), QUE PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO POR FALSIDADE DOCUMENTAL – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA E DETERMINOU A SUSPENSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO, BEM COMO A SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS ATÉ SEGUNDA ORDEM
– PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO – AFASTADAS – MÉRITO: AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO E AÇÃO DE EXECUÇÃO - PREJUDICIALIDADE EXTERNA - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - - POSSIBILIDADE – ART. 313, V, “B”, DO CPC - PRECEDENTES DESTA CÂMARA E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inexiste ofensa ao Princípio da Dialeticidade recursal, quando, ainda que de forma sucinta, o recorrente impugna os fundamentos da decisão atacada, aduzindo argumentos aptos a reformá-la.

Noutro norte, também não se verifica a alegada supressão de instância, porquanto a análise do recurso não se baseia na questão de mérito da ação anulatória (se as assinaturas constantes da CCR no. 200301044-7/001 são verdadeiras ou não), mas sim, acerca da suposta prejudicialidade externa com a Ação de Execução proposta pela ora agravante.

Nos autos da Ação de Anulação de Ato Jurídico Por Falsidade Documental, ajuizada em 16/03/2021, em que pese os autores/agravados não neguem a pactuação da Cédula Rural no 200300760-8/001, estes se insurgem contra a Cédula de no. 200301044-7/001, arguindo a falsidade documental por não reconhecerem as assinaturas ali apostas.

É cediço que o art. 313, inciso V do CPC, assegura que, quando o julgamento de uma causa depender do julgamento de outra pendente, convém suspender a primeira, enquanto não se decida a causa subordinante, em face da ocorrência de prejudicialidade entre as demandas.

O deferimento de liminar em ação de anulação de ato jurídico e a conexão desta com execução de título extrajudicial ao mesmo relativo, impõe como obrigatória, a suspensão desta até o julgamento definitivo daquela.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISICAO DE DIREITOS CREDITORIOS E PARTICIPACOES LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação de Anulação de Ato Jurídico no 1000898-51.2021.8.11.0010, movida em seu desfavor por JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA e LURDES FRANCISCO GUTIERREZ DE OLIVEIRA, que concedeu a tutela de urgência e determinou a suspensão da Ação de Execução no. 0000019-13.2011.811.0010 - Código 45166, em relação aos ora agravados, bem como a suspensão dos atos expropriatórios até segunda ordem.

Em suas razões, a agravante alega que os Agravados foram citados para pagamento do débito constante nas CCR ́s, inclusive aquela supostamente falsificada, no dia 06.11.2014, tendo se manifestado nos autos e indicado os bens dados em garantia nos títulos à penhora, para satisfação do débito integral, poucos dias depois e deixado transcorrer in albis o prazo para oposição de embargos à execução, estando preclusas as alegações.

Assevera que os Agravados nunca haviam suscitado nenhuma alegação de nulidade, apesar de terem pleno conhecimento dos títulos e da Ação de Execução e se mantiveram inertes por cerca de 10 anos, não havendo que se falar em perigo da demora.

Alega que m inexiste prejudicialidade externa no caso em tela, visto que os próprios Agravados reconhecem expressamente a validade de um dos títulos executados (a CCR no 200300760-8/001), que não foi novado em razão da alteração do cronograma de pagamento.

Sustenta que o laudo unilateral, preparado pelos Agravados, não presta para corroborar as alegações de falsidade, bem ainda que a assinatura com firma reconhecida, como no caso em tela, é dotada de fé pública e visam assegurar a legalidade, publicidade, segurança, eficácia e autenticidade de atos e negócios jurídicos, evitando, justamente, qualquer alegação de nulidade do ato praticado.

Aduz que o ajuizamento de ação anulatória não tem o condão de impedir o prosseguimento da Execução, nos termos do art. 784, §1o, do CPC, e que, por analogia ao artigo 919, §5o, do CPC, a suspensão da execução, na hipótese de recebimento dos embargos à execução no efeito suspensivo, limita-se aos atos de expropriação, devendo ter seu curso normal quanto aos atos de penhora e avaliação.

Nesses termos pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, para autorizar o prosseguimento da ação de execução e, no mérito, seja lhe dado provimento para reformar em definitivo o decisum a fim de suspender a execução.

O pedido de liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido (ID 115428456).

Em sua contraminuta, a parte agravada alega, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação do Princípio da Dialeticidade e por impossibilidade de análise profunda em sede de agravo de instrumento e de supressão de instância. No mérito, rebate os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo (ID 119026969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (DAS PRELIMINARES)

Egrégia Câmara,

Em sede de contraminuta, a parte agravada alega o não conhecimento do recurso por violação do Princípio da Dialeticidade e por impossibilidade de análise profunda em sede de agravo de instrumento e de supressão de instância.

Consigno que inexiste ofensa ao Princípio da Dialeticidade recursal, quando, ainda que de forma sucinta, o recorrente impugna os fundamentos da decisão atacada, aduzindo argumentos aptos a reformá-la.

Noutro norte, também não se verifica a alegada supressão de instância, porquanto a análise do recurso não se baseia na questão de mérito da ação anulatória (se as assinaturas constantes da CCR no. 200301044-7/001 são verdadeiras ou não), mas sim, acerca da suposta prejudicialidade externa com a Ação de Execução proposta pela ora agravante.

Isto posto,
REJEITO
tais preliminares.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Anulação de Ato Jurídico Por Falsidade Documental c/c Pedido de Antecipação de Tutela Provisória de Urgência, proposto por JOÃO AUGUSTO DE OLIVEIRA e LURDES FRANCISCO GUTIERREZ DE OLIVEIRA em face de LUIZ ALBERTO FONTANA, PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISICAO DE DIREITOS CREDITORIOS E PARTICIPACOES LTDA e PRIMEIRO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE JACIARA.

Aduzem que assinaram junto ao Banco CNH CAPITAL S/A, na qualidade de avalistas do emitente Luiz Alberto Fontana, uma cédula de crédito bancário no valor de R$ 104.000,00 (cento e quatro mil reais), emitida em 09/09/2003, com vencimento final em 15/06/2008.

Afirmam que houve aditamento de re-ratificação na data de 27 de julho de 2005, alterando apenas a forma de pagamento, declarando as partes não haver ânimo de novar, ratificando todo o conteúdo da referida cédula de crédito rural.

Entretanto, alegam que a cédula de crédito rural no 200301044-7/001, datada de 12 de novembro de 2003, no valor de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), jamais foi assinada ou consentida por eles.

Relatam que há uma diferença gritante na assinatura estampada na cédula de crédito rural no 200300760-8/001, verdadeira, se comparada com a assinatura da cédula de crédito rural no 200301044-7/001, possivelmente fraudada.

Forte nestes argumentos, postularam, em sede de tutela de urgência, pela suspensão da exigibilidade da Ação de Execução no 0000019-13.2011.8.11.0010, proposta pela PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISICAO DE DIREITOS CREDITORIOS, conforme Termo de Cessão, até que se decida o mérito deste pleito.

Ao analisar a questão, o Magistrado de piso entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, e deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão da Ação de Execução no. 0000019-13.2011.811.0010 - Código 45166, em relação aos requerentes, bem como a suspensão dos atos expropriatórios até segunda ordem.

Opostos Embargos de Declaração pela parte Requerida, estes foram rejeitados.

Ainda irresignada, a parte Requerida interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum a fim de que seja autorizado o prosseguimento da Ação de Execução.

Pois bem.

Verifica-se dos autos da Ação de Execução que o Exequente busca o recebimento de valores referentes a 02 (duas) Cédulas de Crédito Rural, nas quais os ora agravados figuraram como avalistas.

Devidamente citados os executados avalistas em 06/11/2014, estes apenas se limitaram a oferecer bens à penhora (ID 67554824 - Págs. 79/80 – Autos da Execução), contudo quedaram-se inertes acerca da oposição de Embargos à Execução, conforme Certidão datada de 19/06/2015 e juntada no ID 67554824 - Pág. 93.

Contudo, constata-se que nos autos da Ação de Anulação de Ato Jurídico Por Falsidade Documental, ajuizada em 16/03/2021, em que pese os autores/agravados não neguem a pactuação da Cédula Rural no 200300760-8/001, estes se insurgem contra a Cédula de no. 200301044-7/001, arguindo a falsidade documental por não reconhecerem as assinaturas ali apostas.

É cediço que o art. 313, inciso V do CPC, assegura que, quando o julgamento de uma causa depender do julgamento de outra pendente, convém suspender a primeira, enquanto não se decida a causa subordinante, em face da ocorrência de prejudicialidade entre as demandas.

A propósito:

“Art. 313 - Suspende-se o processo:

(...)

V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou de inexistência de relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

(...)

b) tiver que ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou da produção de certa prova, requisitada a outro juízo;”

Sobre tal questão ensina a doutrina de Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart que:

“A superveniência de questão prejudicial é outra causa de suspensão do processo. Note-se que a lei processual, ao aludir à suspensão do processo, somente autoriza sua suspensão quando o exame da questão prejudicial não possa ser feito, primariamente, pelo próprio juiz da causa.

As questões prejudiciais podem atuar diretamente sobre a ação (legitimidade para a causa, por exemplo) ou apenas impedir a prolação de sentença sobre a procedência ou não do pedido (porque constituem elementos lógicos anteriores ao exame do mérito). De outra parte, podem também ser ditas internas ou externas. As primeiras tocam diretamente ao juiz da causa conhecer, ao passo que as outras se referem a outro processo - seja de matéria cível (questão prejudicial homogênea), seja de matéria criminal (questão prejudicial heterogênea).

Somente as questões prejudiciais externas permitem a suspensão do processo. As internas serão resolvidas dentro do processo, seja incidentalmente, como fundamento da decisão final, seja autonomamente, por meio da ação declaratória incidental, e semente autorizarão a suspensão do feito na hipótese prevista na letra c do inciso IV do art. 265, ou seja, quando a decisão da lide principal "tiver por pressuposto o julgamento de questão de estado, requerido como incidente".

Surgindo no processo o exame de questão prejudicial que se enquadre nos moldes do inciso IV do art. 265, determinará o juiz sua suspensão, até o julgamento dessa questão. O prazo de suspensão, porém, não poderá exceder a um ano, findo o qual deve o feito retomar seu curso (art. 265, §5o). Excetua-se dessa regra de prazo a hipótese do art. 110 do CPC - que trata de questão prejudicial heterogênea (existência de fato delituoso) -, em que, se não oferecida a denúncia ou queixa no prazo de trinta dias, o processo civil retomará seu curso, conhecendo o juiz da questão prejudicial heterogênea". (Curso de processo civil. Vol. 2: processo de conhecimento. 6a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 193).

No caso em apreço, observa-se que a Ação de Anulação pretendida ampara-se na suposta falsidade das assinaturas constantes da Cédula Rural de no. 200301044-7/001.

O Banco CNH Capital S/A (cedente à ora agravante) promoveu a Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 0000019-13.2011.8.11.0010, lastreando sua pretensão tanto na Cédula Rural de no. 200301044-7/001, sobre a qual pende a ação de anulação, quanto na Cédula Rural de no. no 200300760-8/001.

Assim, o resultado do julgamento da Ação de Anulação repercutirá diretamente na Ação de Execução, sendo, portanto, evidente a relação de dependência entre as demandas, mostrando-se prudente que se aguarde o julgamento daquela para que se dê prosseguimento à execução.

Nesse sentido, o entendimento desta Câmara e do Superior Tribunal de Justiça::

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C COBRANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA CONSTATADA – TESE DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – QUESTÃO NÃO DEBATIDA NA ORIGEM – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – INSTRUMENTAL DESPROVIDO – TESE REITERADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum que negou provimento ao Agravo de Instrumento, impõe-se a manutenção da decisão. Na hipótese, não tendo a tese de incompetência do juízo figurado como objeto do pronunciamento judicial agravado, ainda que se trate de matéria de ordem pública, mostra-se inviável o conhecimento da postulação perante este juízo ad quem, sob pena de supressão de instância.
Em relação à suspensão do feito executivo, constata-se que o decisum deve ser mantido, eis que, de acordo com o artigo 313 do Código de Processo Civil, o processo deve ser suspenso quando a sentença depender do julgamento de outra causa, o que ocorre na hipótese, eis que se procedente o pedido formulado na Ação Declaratória de Nulidade, o pretenso crédito será extinto e, consequentemente, a Execução perderá seu objeto.
” (TJ-MT, Agravo Interno no. 1024347-05.2020.8.11.0000, Relatora: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021). Destaquei.

“(...) Além disso, ainda que se concluísse pela inaplicabilidade do CDC, permanece incólume o fundamento central do acórdão recorrido - segundo o qual
a suspensão do processo de execução era imprescindível diante da prejudicialidade externa, para evitar decisões conflitantes em face da ação anulatória proposta pelos recorridos - suficiente por si só para manter o acórdão
, que por consequência não pode ser alterado por força do veto contido no enunciado 283 da Súmula do STF. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso especial. Intimem-se.” (STJ, REsp no 1.230.780 - MT (2011/0005031-0), Relatora: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 31/03/2015). Destaquei.

Diante disso, considerando que a anulação configura questão prejudicial externa cuja definição prévia é indispensável para o julgamento da ação de execução, tem-se que esta última deve ser suspensa até o trânsito em julgado daquela, ex vi do disposto no art. 313, V, do CPC.

Isto posto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão interlocutória que
determinou a suspensão da Ação de Execução no. 0000019-13.2011.811.0010 - Código 45166, em relação aos ora agravados, bem como a suspensão dos atos expropriatórios até segunda ordem.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Senhor Presidente,

Vossa Excelência disse que pelo seu entendimento não é usual esse caminho, mas ao que parece pelo número do processo, essa execução é de 2011, e tem por objeto o inadimplemento de duas cédulas de crédito rural. Uma das cédulas os próprios autores/agravados afirmam veementemente que as assinaturas são válidas, diferentemente da outra cédula que seria objeto de fraude, falsificada ou inválida, e aponta a suposta diferença gritante.

Inclusive, essa assertiva constou do voto de Vossa Excelência:

“Contudo, constata-se que nos autos da Ação de Anulação de Ato Jurídico Por Falsidade Documental, ajuizada em 16/03/2021, em que pese os autores/agravados não neguem a pactuação da Cédula Rural no 200300760-8/001, estes se insurgem contra a Cédula de no. 200301044-7/001, arguindo a falsidade documental por não reconhecerem as assinaturas ali apostas.”

Portanto, peço vênia a Vossa Excelência, porque entendo que haveria uma incongruência suspendermos a execução quando o valor já se faz elevado pelo longo período que se processa, mais de uma década, sem que o credor possa obter aquilo que lhe seria devido. E o judiciário agora determinará a suspensão de ambas as cédulas de crédito rural, quando a parte admite que pactuou uma delas?

Peço vênia a Vossa Excelência para suspender a execução apenas com relação à cédula rural apontada como viciada, pois com relação à outra cédula, a parte devedora confirma expressamente sua emissão.

Nestes termos, dou parcial provimento ao recurso, para que a execução não seja suspensa, mas apenas parte do valor da execução, ou seja, no que se refere à cédula crédito rural contra a qual realmente pende a apontada falsidade das assinaturas, sendo direito do credor a continuidade da execução em relação à parte do seu crédito consistente na outra cédula de crédito rural.

Penso que não deveríamos validar a decisão de 1o Grau e suspender por completo a execução, até porque, se eventualmente for julgada improcedente a ação anulatória, a qual dependerá inclusive de perícia e toda a instrução, os agravados poderão alegar a prescrição na execução.

Portanto, peço vênia ao douto relator, para dar parcial provimento ao recurso para dar continuidade à execução apenas no montante referente àquela cédula de crédito rural.

É como voto.

EM 23 DE MARÇO DE 2022:

POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.